Tribunal: TJDFT
Processo: 0038823-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038823-83.2014.8.07.0001 RECORRENTES: ALICE RABELO CHEBABI, AURO LUIZ RABELO, ELISA SILVEIRA PINTO RABELO, LETICIA RABELO ALGODOAL CHEBABI, PAULO CESAR PINTO RABELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS JUDICIAIS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. No caso concreto, devem ser providos os embargos de declaração para suprir a omissão no acórdão, por ausência de análise do argumento de coisa julgada e preclusão dos cálculos homologados pelo Juízo a quo. 3. Nos termos do art. 496, I, do CPC, eventual erro material nos cálculos não está sujeito à preclusão ou coisa julgada, e sua retificação ou adequação é matéria de ordem pública que merece ampla fiscalização pelo Judiciário, a fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, seja credor ou devedor. 4. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial desrespeitam a coisa julgada material, porquanto efetivados sem observância dos parâmetros e premissas fixados na decisão de primeira instância, não se tratando de erro material; b) artigo 141 do CPC, argumentando que a decisão combatida se deu fora dos limites da lide, caracterizando julgamento extra petita. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 53425092). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502 e 505, ambos do CPC. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, concluiu que "o envio dos autos à Contadoria, para realização de novos cálculos, visava expurgar erros materiais” (ID 51663721). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA SANAR ERRO MATERIAL OBSERVADO NOS CÁLCULOS. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "Ajurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.364.410/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 8/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/12/2018. 2. No caso concreto, tendo a Corte regional firmado a compreensão no sentido de que o envio dos autos à Contadoria, para realização de novos cálculos, visa expurgar erros materiais, rever tal conclusão demandaria o revolvimento de matéria fática, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Calha acrescentar que, na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "a análise dos limites da coisa julgada implica, necessariamente, reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, sendo o caso de incidência da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 224.394/SP, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2012). A propósito: AgRg no AREsp n. 658.822/RJ, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/3/2015; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.877.865/SC, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2021. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.283/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 141 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025